Tribunal: STF
Processo: RE 144823
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - CRIME DE RESPONSABILIDADE - PREFEITO -
TERMINO  DO  MANDATO.  "Cometido   o  crime  durante  o  exercício
funcional,  prevalece a  competência especial  por prerrogativa de
função, ainda que o inquerito ou ação penal sejam iniciados após a
cessação  daquele exercício" - verbete 394 que integra a Súmula do
Supremo Tribunal Federal
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE  - MATÉRIA PENAL -  EXTRAORDINÁRIO - CABIMENTO. A teor do
disposto  no artigo 609  do Código de  Processo Penal, os embargos
infringentes  e de  nulidade  pressupoem que  o  acórdão impugnado
tenha  sido proferido em  sede recursal, por  maioria e em sentido
oposto  aos interesses do acusado. Decidindo o Tribunal, ainda que
por  maioria,   originariamente  e   mostrando-se  inconformado  o
Ministério   Público,   cabivel,   de   imediato,   e   o  recurso
extraordinário.